Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NOTA TÉCNICA NATJUS. INSTRUÇÃO REALIZADA. DECISÃO MODIFICADA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não configurada a urgência para a dispensação de um dos medicamentos indicados pelo médico assistente tampouco comprovada a utilização de fármaco disponível no SUS para o tratamento da enfermidade, incabível o provimento do recurso quanto a este ponto.
3. Comprovado que o segundo medicamento pleiteado é disponibilizado pelo SUS, tendo sido negado o seu fornecimento por suposta inscrição errônea do CID no relatório médico, de rigor o deferimento do pedido para sua disponibilização pelo ente público.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.